Tribunal: TJSP
Processo: 1004810-83.2022.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / Interdição
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de liberação de equipamento estético utilizado para bronzeamento artificial – Cabimento – Nulidade da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, declarada na Ação Coletiva no 0001067-62. 2010.4.03.6100, em curso perante a Justiça Federal – Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido.